Tribunal: TJPA
Processo: 0002134-70.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002134-70.2006.8.14.0051

APELANTE: DENIZIO RODRIGUES CAPELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002134-70.2006.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DENIZIO RODRIGUES CAPELA

REPRESENTANTE: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL A PATAMAR MÍNIMO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002134-70.2006.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DENIZIO RODRIGUES CAPELA

REPRESENTANTE: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Advogado Wagney Fabrício Azevedo Lages, em favor de DENIZIO RODRIGUES CAPELA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que condenou o réu à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto nos art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 29 todos do CPB.

Narra a exordial acusatória que, no dia 01/04/2006, por volta das 23h00, o Recorrente, juntamente com os denunciados Charles e Francisco, espancaram até a morte a vítima.

Consta nos autos que no referido dia, o ofendido encontrava-se bastante embriagado em um bar, próximo ao local onde os ofensores bebiam e confraternizavam, os quais identificaram-se como “primos” ou “amigos” da vítima e o levaram carregado do local, fato presenciado por várias testemunhas.

A vítima foi levada a um terreno baldio onde seus algozes armaram-se de pedaços de madeira e passaram a desferir-lhe golpes, que o levaram a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 12246543).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, eis que falta alicerce probatório e, alternativamente, requer o redimensionamento da sanção inicial ao mínimo legal por inidoneidade da fundamentação (Id. 12246661).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 12246667).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 13475987).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A testemunha Erinelma Amorim, moradora das proximidades do local dos fatos, declarou sob o crivo do contraditório que identificou o Apelante como um dos agressores (Id. 12246548, 12246549, 12246550, 12246553, 12246573).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2 – DOSIMETRIA

Alternativamente, a Defesa aponta a necessidade de readequação da sanção em razão da inidoneidade da fundamentação das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa da sentença, salvo a vetorial culpabilidade que embora tenha sido corretamente negativada apresentou fundamentação inidônea, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis:

Quanto a culpabilidade, entendo que esta mostra-se exacerbada, pois o crime foi perpetrado em concurso de agentes
[3]
, não obstante a quantidade de golpes desferidos na vítima
[4]
, o que autoriza o incremento da pena base.

Por tais razões, observado o teor da Súmula 23 desta Corte, inviável o acolhimento do pleito defensivo de redimensionamento da sanção ao mínimo legal.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida em seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385 MT 2021/0295524-6, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Publicação DJe 12/11/2021, Julgamento 9 de Novembro de 2021, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)

[4]
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAJORAÇÃO MANTIDA.

I - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de reprovabilidade social da conduta merece.

II -
No caso, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando a multiplicidade de golpes desferidos pelo réu, todos comprovados no laudo pericial.

III - Recurso conhecido e desprovido. ( Apcrim Órgão Julgador 3ª TURMA CRIMINAL Publicação Publicado no DJE : 23/10/2019 . Pág.: 110/117 Julgamento 17 de Outubro de 2019 Relator NILSONI DE FREITAS CUSTODIO)

Belém, 08/08/2023